Tribunal: TJMT
Processo: 1005728-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1005728-87.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrida: R B NUNES LEITE & CIA LTDA – ME.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADAS – DEMORA EXCESSIVA EM RESTABELECER OS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois restou demonstrado nos autos que a recorrida é titular da linha telefônica, objeto dos autos.
2. Ademais, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
3. No presente caso, houve falha na prestação de serviço quando a recorrente extrapolou o prazo previsto de 8(oito) horas pela Resolução 605/12 da ANATEL, para restabelecer os serviços de telefonia e internet para a reclamante.
4. A manutenção indevida do bloqueio dos serviços de telefonia e internet, bem como, a reclamante ficar durante 5 (cinco) dias sem poder atender aos pedidos de entrega de medicamentos de seus clientes, pois e uma farmácia, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, impossibilitando-a de contatar e ser contatada pelos seus clientes e vê prejudicada a prestação dos seus serviços, que dependem de acesso por telefone.
5. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
6. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a empresa recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005728-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
[R B NUNES LEITE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.644.948/0001-04 (RECORRIDO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADAS –
DEMORA EXCESSIVA EM RESTABELECER OS

SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois restou demonstrado nos autos que a recorrida é titular da linha telefônica, objeto dos autos.

2.

Ademais, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

3.

No presente caso, houve falha na prestação de serviço quando a recorrente extrapolou o prazo previsto de 8(oito) horas pela Resolução 605/12 da ANATEL, para restabelecer os serviços de telefonia e internet para a reclamante.

4.

A manutenção indevida do bloqueio dos serviços de telefonia e internet, bem como, a reclamante ficar durante 5 (cinco) dias sem poder atender aos pedidos de entrega de medicamentos de seus clientes, pois e uma farmácia, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, impossibilitando-a de contatar e ser contatada pelos seus clientes e vê prejudicada a prestação dos seus serviços, que dependem de acesso por telefone.

5.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a empresa recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021